Tribunal: TJMT
Processo: 1004992-66.2021.8.11.0002
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004992-66.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NOELY CRISTIANE DA SILVA MORAES - CPF: 049.277.051-45 (RECORRENTE), AMANDA ANYELLE DA SILVA LUCHTENBERG - CPF: 033.839.131-20 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1004992-66.2021.8.11.0002

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s): NOELY CRISTIANE DA SILVA MORAES

Recorrido(s): VRG LINHAS AEREAS S.A.

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 18/11/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE ATRASO DO VOO – PLEITO DE DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – ATRASO DURANTE A PANDEMIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO AO CONSUMIDOR – EXIGÊNCIA DO ART. 251-A, DA LEI N. 7.565/1986 – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Com a decretação da pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em março/2020, houve a determinação de medidas emergenciais para a aviação civil brasileira, por meio da Lei n° 14.034/2020.

A Lei n. 7.565/1986, em seu art. 251-A, dispõe que a indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro.

No presente caso, não houve demonstração de prejuízo pela parte promovente, de modo que inexiste ato ilícito a ser indenizado, devendo a sentença improcedência deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Os atos praticados no exercício regular de direito não configuram ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, ao argumento de que apesar de ter havido atraso no voo, o autor não demonstrou efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão, nos termos do art. 251-A, da Lei n. 14.034, conforme dispositivo que cito:

Posto isso,
opino
pela
IMPROCEDÊNCIA
da pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que houve atraso no voo, o que acarretou a perda da conexão, de modo que conseguiu embarcar para o seu destino final somente 12 (doze) horas depois, tendo a própria empresa promovida reconhecido o ocorrido em contestação.

Alega que no presente caso deve ser dispensada a comprovação da culpa para atribuir ao fornecedor a responsabilidade pelo dano, bastando a simples demonstração da existência de nexo causal entre o dano experimentado pelo consumidor e o vício ou defeito no serviço ou produto.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial, com a condenação da promovida ao pagamento de indenização por dano moral, sugerindo a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de dano moral decorrente de atraso do voo originalmente contratado, causando perda na conexão e demora para a chegada ao destino final o que teria causado danos de ordem moral a promovente.

Aduz que adquiriu passagens aéreas para sair de Cuiabá no dia 29.12.2020, às 05h35min., com conexão em Brasília e chegada em João Pessoa às 09h10min, todavia, por conta de suposta manutenção não programada ao sair de Cuiabá, somente foi possível chegar ao seu destino final às 21h15min.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido e a sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos, posto que no presente caso não houve comprovação de efeitos prejuízos pela parte promovente.

Importante consignar que a situação ora discutida ocorreu em dezembro/2020, ou seja, após a decretação da pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS), em março/2020, o que ocasionou a determinação de medidas emergenciais para a aviação civil brasileira, por meio da Lei n° 14.034/2020.

A mencionada procedeu alteração na Lei n. 7.565/1986, acrescentando o art. 251-A, o qual dispõe que a indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro.

Ainda que no presente caso o atraso para a chegada ao destino final seja fato incontroverso, tal situação, por si só, não é suficiente para enseja o pagamento de indenização por dano moral, posto que não houve efetiva demonstração de prejuízo.

O magistrado
a quo
muito bem analisou a situação na sentença, conforme os seguintes fundamentos que adoto como razão de decidir:

Desta feita, conforme exposto, no tocante à indenização por danos morais
,
em que pese o atraso do voo contratado, vê-se que ocorreu por força da incidência de causa completamente estranha à vontade da parte requerida.

De suma relevância consignar que no presente caso, não houve recusa da fornecedora em realizar a obrigação pelo qual se incumbiu, mas impossibilidade de cumpri-la nos termos inicialmente ajustados.

Assim, não se vislumbra situação passível de dano moral, já que a ré, mesmo acometida de evento imprevisível, proporcionou a autora o cumprimento, ainda que postergada, das passagens contratadas.

De fato,
não restou configurada qualquer conduta nos autos com a presença dos elementos da responsabilidade civil que autorizem o pleito indenizatório moral, pois o autor não demonstrou a efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão (251-A da Lei n. 14.034).

Portanto, inexistindo demonstração da efetiva ocorrência de prejuízo e de sua extensão à promovente, inexiste qualquer ato ilícito a ser indenizado, de modo que a sentença improcedência deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2021